Tribunal: TJDFT
Processo: 0715278-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715278-33.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZZYLIO MULTY MARCAS CONFECCOES LTDA - ME AGRAVADO: WALDIR PEDRO DE OLIVEIRA, LUCIA HELENA FRIGI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EZZYLIO MULTY MARCAS CONFECÇõES LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por WALDIR PEDRO DE OLIVEIRA e LUCIA HELENA FRIGI DE OLIVEIRA: Recebo os presentes embargos de terceiro (emenda à inicial de Id. 63342092), nos termos do art. 676, CPC. Os autos principais encontram-se associados ao presente feito (autos de no 0703780-74.2020.8.07.0020) Diante da plausibilidade das alegações da autora, bem como do risco de perecimento do direito, defiro parcialmente o pedido liminar, mantendo o valor bloqueado nos autos principais - R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) - até o julgamento do feito. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC). A Agravante sustenta que não há prova de que tenha participado do suposto golpe aplicado aos Agravados. Salienta que fez uma transação particular para venda de moeda estrangeira cuja existência foi demonstrada nos autos principais. Afirma que os valores creditados em conta corrente não constituem objeto de Embargos de Terceiro. Acrescenta que, em decorrência da atual conjuntura econômica, a permanência do bloqueio compromete suas atividades empresarias. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar a cassação da liminar deferida em sede de Embargos de Terceiro”. Preparo recolhido (IDs 16641839 e 16641841). É o relatório. Decido. Não há como se vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, a inconsistência jurídica da decisão agravada. A quantia de R$ 67.000,00 já se encontra bloqueada no processo principal (PJe 0703780-74.2020.8.07.0020), conforme se depreende da decisão abaixo reproduzida: Diante dos novos documentos acostados aos autos (Id's. 59471259, 59471262 e 59471264), passo a reapreciar o pedido cautelar, tornando insubsistente a decisão de Id.59463137. Trata-se de pedido de tutela cautelar de urgência formulado em caráter antecedente, com pedido de liminar, tendo a parte autora observado os artigos 305 a 310 do NCPC. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. A tutela provisória cautelar pode ter caráter instrumental e acessório a tutela definitiva, ou pode ser antecipatória do próprio mérito da tutela definitiva, como ocorre nos autos. O atual Código de Processo Civil inovou no tema relativo á tutela cautelar, não em relação aos seus requisitos e conceito, mas quanto à forma procedimental. A cautelar não é mais uma ação autônoma dependente da ação principal, mas sim uma tutela preventiva formulada antecipadamente ou incidentalmente dentro do próprio processo principal. Efetivada a tutela cautelar o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias e será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar. Os requisitos estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela antecipada porque seu objetivo é assegurar a pretensão, enquanto esta já a realiza de pronto. Compulsando os autos verifico que a petição atende às parcas exigências do artigo 305 do NCPC, com a exposição da lide e seu fundamento, narrando a parte autora que efetuou uma venda no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), com recebimento através de transferência eletrônica (TED), e que o banco requerido bloqueou não só o referido valor para análise de eventual fraude, mas também toda conta bancária da autora. Quanto aos requisitos, vejo que as razões apresentadas pela parte são relevantes e amparadas em prova idônea, permitindo-se concluir pela probabilidade do direito que se objetiva assegurar, uma vez que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações da autora de bloqueio indevido da sua conta bancária. Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo estão configurados porque eventual bloqueio indevido da conta bancária da autora pode causar danos de difícil reparação, inclusive impossibilitando que a requerente cumpra com os seus compromissos financeiros. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela cautelar para determinar que o banco requerido efetue o imediato desbloqueio da conta bancária da autora, mantendo a constrição somente sobre o valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), objeto da transferência informada nos autos (Id. 59471262), sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Significa dizer que ressai patente a probabilidade do direito em que se apoiou a decisão agravada. Demais disso, não há nenhuma evidência de que a manutenção do bloqueio até a melhor elucidação dos fatos possa acarretar dano irreparável, de maneira que não há amparo jurídico para o deferimento da tutela de urgência initio litis. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator